Tribunal: STF
Processo: HC 71464
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA: - HABEAS CORPUS. PENA DE
MULTA: INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE IR E VIR.
NÃO-CONHECIMENTO. PRECEDENTES.
O pressuposto do habeas corpus é o
risco ou a atualidade de uma coação sobre liberdade
ambulatória da pessoa, sobre sua liberdade física
(artigo 5º LXVIII da CF). Não se conhece do pedido se
não há sequer ameaça de ilegítimo cerceamento a tal
liberdade. Precedentes do S.T.F.
Habeas corpus não conhecido.